Tribunal: TJMT
Processo: 1021310-82.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021310-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILCELE DE CAMPOS MARTIN BERBER - CPF: 039.573.639-00 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), 4CF RONDON PLAZA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 26.646.389/0001-30 (RECORRIDO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021310-82.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
E L MARQUES SERVICOS ESTETICOS LTDA
.

Recorrida:
GILCELE DE CAMPOS MARTIN BERBER
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO – COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO - MANTIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual a recorrida afirma que em
16/03/2025
,
realizou pagamento parcelado mediante cartão de crédito, para procedimento estético no estabelecimento da requerida situada no
Rondon Plaza Shopping
. No dia seguinte, em
17/03/2025
, solicitou o cancelamento do contrato, tanto por telefone quanto presencialmente. Contudo, as cobranças continuaram, apesar das diversas reclamações administrativas
.

2.

O juízo de origem

determinou a
restituição simples do valor pago, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

3.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o juízo
a quo
ao determinar a devolução do valor cobrado, pois a recorrente no id 350885853 juntou o termo de transação firmado entre as partes, no qual se comprometeu a efetuar o cancelamento do contrato e das parcelas, conforme se verifica no item “1”. Veja-se:
A 1ª TRANSIGENTE, por mera liberalidade e, principalmente, em respeito à política adotada pela empresa e de acordo com contrato de compra, resolve efetuar o cancelamento de contrato no valor de R$1.222,86, e a devolução em conta no valor de R$1,29 (Um real e vinte e nove centavos) que deverá ser pago via depósito bancário no Banco: __Ag __CC:__ ou PIX: 03957363900
As demais parcelas serão canceladas.

4.

Desse modo, cabia à recorrente promover o cancelamento do contrato e das parcelas, sem retenção de valores ou aplicação de penalidade prevista em contrato.

5.

Havendo cobrança indevida, deve o fornecedor responder pelo serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

A condenação em danos materiais também deve ser mantida, pois restou comprovada a cobrança das parcelas após o cancelamento do contrato.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11.

É como voto

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026